Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703724-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESA CRISTINA JOSÉ DE BRITO EMBARGADO: VANDERLAN INÁCIO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por TERESA CRISTINA JOSÉ DE BRITO em face do v. acórdão de ID 16063231. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020 11:32:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator